Tribunal: TCU
Processo: 032.030/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria pela Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Cerli Conceição Sauerbier Simioni (7924/2020, peça 9), Eleonora Maria Gouvea Vasconcellos (8931/2020, peça 10), Eulália Pinheiro Lino (146734/2019, peça 2), Janir Teresinha Marchi (4183/2020, peça 4), Joana Lea Meira Silveira (7000/2020, peça 6), Leila Regina Silveira dos Santos (41020/2020, peça 11), Lucia Glaba (4245/2020, peça 5), Maria Olinda Amorin (7606/2020, peça 7), Rita de Cássia Campos da Silva (146767/2019, peça 3), e determinar os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ademir Clemente (7806/2020, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo inativo, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado no item 9.2., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.